Tribunal: CARF
Processo: 13971.722143/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722143/2013-63
RESOLUÇÃO
2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON OSIMAR ZAMBONETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 4 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bularade Andrade, Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDSON OSIMAR ZAMBONETTI contra
o Acórdão de impugnação, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (15a Turma da DRJ/SPO), que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
2
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2009, exercício de 2010, no qual se apurou omissão de rendimentos de Pessoas Jurídicas e
Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebido de Pessoa Jurídica, em
razão de juros e rendimentos pagos indiretamente, além da dedução indevida de despesas
médicas.
Segundo o resumo do Acórdão recorrido, o termo de verificação fiscal de e-fls. 124
a 130, apurou os seguintes fatos:
1 – O procedimento fiscal sobre o contribuinte decorre da fiscalização de IRPJ,
relativo às empresas ZZA Securitizadora S/A e Z Security S/A, das quais o
contribuinte é sócio majoritário;
2 – Durante o ano de 2009, a empresa ZZA Securitizadora S/A apropriou despesa
de juros pagos ao contribuinte na conta contábil no 2.1.1.09.01 (Contrato Edson
Osimar Zambonetti), com contrapartida na conta de despesas no 4.2.01.03.03
(Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos). No entanto, o contribuinte não
declarou os rendimentos em sua DIRPF;
3 – No mesmo período, a empresa também pagou despesas pessoais do
contribuinte, registradas na conta contábil no 1.2.1.03.009.01 (Créditos EOZ) do
Ativo Realizável a Curto Prazo e na conta contábil no 2.3.1.03.001 (Resultado
Acumulado) do Patrimônio Líquido;
4 – Após as explicações do contribuinte de que o pagamento das despesas
decorriam de um contrato de mútuo entre o contribuinte e a empresa ZZA
Securitizadora S/A, a autoridade fiscal concluiu que não houve o pagamento para
a empresa de qualquer valor a título de mútuo no ano de 2009;
5 – Entende que restou evidente a intenção de não saldar qualquer dívida, posto
que a mesma nunca foi reconhecida na DIRPF e sua quitação, até o momento, não
aconteceu;
6 – Com isso, considerou que os valores escriturados na conta contábil no
1.2.1.03.009.01 (Créditos EOZ) se tratavam de rendimentos indiretos pagos pela
empresa ao contribuinte;
7 – Considerou indevidas as deduções de R$ 4.267,05 e R$ 650,00 e R$ 5.317,05,
por não se tratar de desembolso suportado pelo contribuinte, por referir-se a
beneficiários que não foram relacionados como dependentes do contribuinte e
por apresentar recibo emitido em nome da pessoa jurídica ZZA Factor Fomento
mercantil Ltda., respectivamente.
Em seu Recurso Voluntário, o recorrente reitera as alegações de primeira instância,
tecendo críticas à conclusão da DRJ de origem, e rechaçando completamente a intepretação dada
pelos respectivos julgadores a quo, onde por oportuno, transcrevo trecho das alegações do
contribuinte trazidas em sede de primeira instância, e em complementação das aventadas razões
em sede recursal:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
3
“Cientificado do lançamento em 31/07/2013 (fl. 134), o contribuinte apresentou,
em 30/08/2013, suas razões de defesa (fls. 137 a 154), alegando, em suma, que:
1 – Assumiu o empréstimo junto à Bluecredi, vez que sócio da Cooperativa de
Crédito, e transferiu o valor todo à ZZA Securitizadora S/A sem qualquer encargo,
por ser sócio majoritário da empresa;
2 – À medida em que as parcelas iam vencendo, a ZZA Securitizadora S/A
transferia a quantia a pagar pelo empréstimo acrescida dos juros para a conta do
impugnante.
Esse valor era integralmente transferido para a Bluecredi sem que o impugnante
tivesse recebido qualquer juro por isso;
3 – Não houve qualquer acréscimo patrimonial por parte do impugnante visto que
os valores que lhe foram transferidos foram integralmente repassados à Blucredi;
4- A autuação dos valores pagos pela ZZA Securitizadora S/A ao impugnante é
totalmente infundada porquanto os valores foram devidamente declarados pela
empresa como créditos de mútuo para com o impugnante;
5 – Os contratos de mútuo foram devidamente apresentados à fiscalização,
amparados por registros contábeis, e demonstram cabalmente que as despesas
pagas pela empresa não se tratam de rendimentos indiretos pagos ao
impugnante, mas sim, operações de mútuo devidamente registradas e declaradas
pela empresa ao Fisco;
6 – O empréstimo foi feito pelo impugnante com o intuito de devolver o dinheiro
à empresa ZZA Securitizadora S/A. Foram entregues pela empresa R$
2.490.250,29 a título de empréstimo ao impugnante no ano de 2009, dos quais, o
impugnante devolveu R$ 421.837,23, restando um saldo de R$ 2.068.413,06 a
pagar;
7 – Não havia razão para omitir supostos rendimentos à medida em que a
empresa possuía lucros acumulados que poderiam perfeitamente ser distribuídos
sem qualquer tributação;
8 – dentre os valores supostamente considerados como despesas pessoais do
impugnante foram incluídas pela fiscalização as quantias de R$ 184.000,00
referente a débitos da conta contábil “5762 – 1.1.2.03.0003.08 – Empréstimo Z
Security”, de R$ 880,00 sem qualquer explicação e de R$ 14.756,31 referente a
débitos da conta “3050 – Cheques a Pagar, cuja motivação também é
desconhecida;
9 – também foi considerado o valor de R$ 231.426,82 referente à conta contábil
“7919 — Edson Osimar Zambonetti — Scania — 1.1.2.03.010.02”, que registrava o
débito do contribuinte junto à empresa ZZA, por conta de cessão de direitos
decorrente da conta de no 138, do Consórcio Nacional Scania e que nada tem a
ver com o mútuo, embora a liquidação em espécie creditada em conta corrente
do Banco do Brasil tenha sido de fato baixada indevidamente nessa conta contábil
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
4
e, posteriormente, regularizada em janeiro de 2010, anteriormente ao início do
trabalho fiscal;
10 - Discorda da desqualificação do pagamento legitimamente efetuado através
de crédito em conta corrente da mutuante (ZZA), em nome do mutuário (Edson),
por parte da administradora do consórcio, por conta e ordem deste último;
11 – Discorda da desqualificação da baixa por compensação do valor de R$
36.369,54 relativa ao saldo remanescente de empréstimo feito em nome do
impugnante para a ZZA, conforme consta da cessão de direitos apresentada em
resposta ao termo de intimação;
12 – Ao contrário do que afirma a autoridade fiscal houve o pagamento parcial do
mútuo por meio da determinação do impugnante para que a administradora do
consórcio depositasse os valores a ele devidos em conta corrente da mutuante
(ZZA) em agosto de 2009;
13 - A autoridade fiscal não considerou como mútuo a operação em questão,
porém, nos autos do processo no 13971.722138/2013-51 considerou a operação
como mútuo para a cobrança do IOF;
14 – Quanto às glosas das deduções, ainda que a despesa tenha sido paga pela
ZZA Securitizadora S/A, o valor foi suportado pelo impugnante, tendo ele o direito
de abater tal valor da base de cálculo do imposto.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Verifica-se que a recorrente nos termos da petição às fls. 182 e 183, o impugnante
informa ter optado pelo benefício concedido pela Lei no 12.996/2014, desistindo parcialmente da
impugnação apresentada, no que diz respeito à matéria sobre a de deduções indevidas.
Logo, apenas está devolvido a este Tribunal o lançamento relativo à omissão de
rendimentos da operação de mútuo e seus respectivos juros, onde há entendimento da
fiscalização de que houve rendimento passível de tributação de IR na operação realizada pelo
contribuinte.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
5
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme o Termo de Verificação Fiscal-TEV de e-fls. 124/133, os fundamentos do
Auto de Infração consistem na omissão de rendimentos envolvendo os pagamentos realizados
pela ZZA Securitizadora S.A. a título de juros decorrentes de empréstimos, bem como a
desconsideração das operações de mútuos existentes entre a ZZA e o recorrente que foram
considerados como rendimentos indiretos decorrentes de remuneração de trabalho pagos pela
ZZA e não declarados.
A omissão dos rendimentos que a autoridade fiscal considerou como pagos
indiretamente, teria ocorrido na monta de R$ 2.312.885,25.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 238/255 tece contundentes considerações
alegando que não houve acréscimo financeiro na operação realizada em sua conta corrente,
alegando que não realizou a declaração de juros recebidos porque não houve nenhum repasse de
valor a título de juros ou remuneração acerca do empréstimo concedido, que pudesse acarretar
aumento patrimonial, pois os respectivos “juros” em verdade tinham o condão de pagar
justamente os juros do empréstimo realizado pelo contribuinte e repassado à ZZA Securitizadora
S.A, para realizar investimentos, uma vez que enquanto sócio majoritário.
Os valores atribuídos que ensejaram a operação de mútuo do recorrente a sua
empresa ZZA Securitizadora S.A, decorreu da operação relativa ao ano-calendário de 2007,
quando a Cooperativa de Crédito BLUCREDI ofertou ao recorrente o valor de R$ 680.000,00, com
juros muito atrativos e, por conta disso, o recorrente decidiu tomar esse empréstimo, conforme
comprovam os documentos juntados em sua impugnação (e-fls. 160 – doc. 2).
O referido documento diz respeito a instrumento de cessão de direito de créditos
(n.o 1), datado de 21 de dezembro de 2007, mas que não contém maiores formalidades exigidas
pela Lei Civil, e é firmado entre o recorrente e a sua própria empresa ZZA Securitizadora S.A. e que
assina por ambos as partes envolvidas, ele próprio denominado “cedente” e a empresa
denominada “Cessionária”.
Nas e-fls. 160/161 consta extratos da conta corrente do contribuinte junto à
Cooperativa SICOOB, indicando que esse teria tomado empréstimo perante à instituição
financeira, em valores de R$ 12.400,00, como exemplo.
Já ao contrato de mútuo firmado entre ele e a sua empresa ZZA Securitizadora S.A.,
está juntado na e-fls. 104/105, e dá conta de um empréstimo de R$ 3.000,000,00 (três milhões,
datado de 17 de junho de 2013, e firmado pelo prazo de seis anos, a juros de 6% ao ano, sem
registro público, e assinado novamente por ele próprio, pois seria o recorrente o responsável legal
pela empresa. Na ocasião tratou-se de um documento juntado com data posterior ao início da
fiscalização que ocorreu maio de 2013, e o ano-calendário apurado na presente autuação é de
2009, exercício 2010.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
6
Em suas alegações recursais o recorrente não contesta ou dá maiores explicações
sobre a apuração de data feita pela decisão a quo, ficando silente sobre essa constatação.
Na e-fl. 162 o contribuinte junta ao processo o livro razão da empresa que seria
sócio majoritário do ano-calendário de 2009, informando que consta o histórico de pagamentos
parciais do mútuo realizado ao contribuinte, mencionando por ex. TED em valor de R$ 450.000,00,
como pagamento parcial de cessão, em 11/02/2009.
A decisão de piso, constatou:
No entanto, o único documento apresentado com a intenção de comprovar suas
alegações foi o contrato de mútuo (fls. 104 e 105) firmado pelo contribuinte e a
empresa ZZA Securitizadora S/A, em 17/06/2013, ou seja, na mesma data em que
o contribuinte respondeu à intimação.
Salta aos olhos o fato de que o documento apresentado não se presta para
comprovar a realização de um mútuo ocorrido em 2009, visto que produzido em
data muito posterior ao ocorrido.
Assim, para comprovar a existência de um mútuo não basta a mera apresentação
de um contrato, mas sim, caracterizar sua ocorrência por meio da demonstração
de movimentação dos recursos transferidos, em especial, da saída do valor
relativo ao empréstimo, a correta inscrição dos registros contábeis e a declaração
formal na DIRPF das pessoas físicas envolvidas.
O contrato apresentado, que não parece ter sido registrado em cartório de títulos
e documentos, sequer foi pactuado à época dos fatos, tendo sido firmado após a
ciência do termo de intimação da autoridade fiscal.
Além disso, não consta dos autos comprovação de movimentação financeira a
título de “mutuo” em qualquer registro contábil e, conforme disposto em
resposta à intimação (fl. 102), o valor não foi declarado como dívida na DIRPF do
impugnante.
De outro lado, observou-se mais uma operação de cedência de crédito do que um
mútuo propriamente dito, já que não constam cláusulas específicas sobre prazo de devolução,
valores, disposições, taxas de juros, capitalização.
Persistindo na tese de recebimento de juros da sua empresa para pagar a operação
realizada, o contribuinte alega ainda:
“Enfim, é importante que fique muito claro que os juros supostamente creditados
em favor do recorrente pela empresa ZZA Securitizadora S.A são, na verdade, os
juros que foram pagos à cooperativa de crédito BLUCREDI”.
Contudo, existem dúvidas sobre a maneira formal de transação financeira de
pagamento de juros no que diz respeito à operação realizada para a instituição financeira. Esse
ponto é importante no processo, pois poderia dar algum indício de prova do contribuinte as suas
alegações, dando lastro as suas argumentações.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
7
Ainda, apurou-se do documento de e-fls. 162 que a empresa do recorrente custeava
outras despesas particulares, tal como o descritivo feito por ele próprio no respectivo livro razão:

Nesse aspecto o contribuinte seguiu alegando:
“Outra suposta omissão de receita na visão distorcida do agente fiscal diz respeito
ao pagamento de despesas pessoais do recorrente pela empresa ZZA
Securitizadora S.A no ano de 2009, o que teriam configurado rendimentos
indiretos decorrente de trabalho, conforme a seguinte transcrição extraída do
termo de verificação fiscal:
(...) Desta forma, os valores escriturados na conta contábil 1.2.1.03.009.01 –
Créditos EOZ (ANEXO 1), de pagamentos de despesas pessoais de Edson, foram
considerados rendimentos indiretos pagos pela ZZA e não declarados, nos termos
do artigo 622 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99). Assim, esta receita omitida foi
incluída de ofício no cálculo do ajuste anual. (...).
Entretanto, a afirmativa do agente fiscal em tributar os valores pagos pela ZZA em
favor do recorrente é completamente infundada, porquanto tais valores foram
devidamente declarados pela empresa ZZA como créditos (mútuos) que o
recorrente tinha/tem o dever de devolver a empresa, conforme contrato tácito
realizado no ano de 2009, que para atender as solicitações fiscais foi devidamente
formalizado em 2013, frisando-se que todas as operações contábeis, tais como
aconteceram, foram todas devidamente escrituras na época própria (2009).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
8
Os contratos de mútuos, todos devidamente apresentados à fiscalização,
amparados nos registros contábeis, também apresentados à fiscalização,
demonstram cabalmente que as despesas pagas pela ZZA em favor do recorrente
não se revestem de rendimentos indiretos como afirma o agente fiscal, mas sim
de operações de mútuo devidamente registradas e declaradas pela empresa ao
fisco.
Para justificar essas operações o recorrente aduz que os supostos rendimentos
indiretos decorreriam da distribuição de lucros acumulados da empresa em que o interessado é
sócio, e que esse estaria dispensados de qualquer tributação.
E, ainda, tece a seguinte consideração:
“Neste instante, um parêntese deve ser feito, no sentido de se indagar qual seria
a razão do recorrente omitir os supostos rendimentos indiretos se a empresa ZZA
Securitizadora S.A possuía lucros acumulados que poderiam ser perfeitamente
distribuídos sem qualquer tributação?
A resposta é muito simples, o empréstimo foi feito pelo recorrente com intuito de
devolver o dinheiro à empresa ZZA, pois do contrário bastaria ter distribuído o
lucro acumulado e não haveria porque ter sido contabilizado os referidos créditos
nas contas contábeis n. 1.2.1.03.009.01 (créditos EOZ) e n. 2.3.1.03.001
(Resultado Acumulado)”.
Porém, para que as empresas possam usufruir do benefício da isenção da
distribuição de lucros e dividendos, deve haver a necessária obediência às leis comerciais e
contábeis, bem com indícios das provas que possam indicar o direito alegado.
O recorrente aduz ainda que:
“(....) Nesse momento, por oportuno, passa a ser necessário rebater uma série de
informações inverídicas e desencontradas contidas no Termo de Verificação Fiscal
– TVF, pelo que, nos permitimos citá-las:
(...) Assim, como ser verificado no razão da conta 1.2.1.03.009.1 – Créditos EOZ,
(ANEXO 1) foram efetuados pagamentos de despesas pessoais de Edson no
montante de R$ 2.885.227,93 (total de lançamentos a débito na conta) e redução
do saldo com R$ 341.866,68 de lançamentos a crédito.
Cumpre destacar que essa informação NÃO corresponde à verdade!
Conforme demonstrado de forma cabal no Anexo “A”, e detalhado no Anexo “B”
(ambos anexados à impugnação pelo recorrente), o ilustre agente fiscal, para
atingir o alegado valor de R$ 2.885.227,93 (que supostamente seria o total de
despesas pessoais “pagas” do Sr. Edson Osimar Zambonetti durante o Ano de
2009, afirmando se tratar do “total de lançamentos a débito na conta”), falta
deliberadamente com a verdade.
Isto porque considerou/lançou INDEVIDAMENTE nesta conta contábil R$
184.000,00 referentes a débitos da conta contábil “5762 – 1.1.2.03.003.08 –
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
9
Empréstimo Z Security”, sendo R$ 44.000,00 em 04/02/2009 e R$ 140.000,00 em
16/02/2009, considerou também um valor de R$ 880,00 no dia 20/02/2009, cuja
origem e motivação continuam sendo um grande mistério, bem como R$
14.756,31, referentes a débitos da conta “3050 – Cheques a Pagar – no dia
05/06/2009 (202934 - R$ 4.900,00, 202935 R$ 4.900,00 e 202936 R$ 4.956,31,
cuja motivação é igualmente um mistério.
Também foi lançado/considerado o valor de R$ 231.426,82 referente à conta
contábil 7919 – Edson Osimar Zambonetti – Scania – 1.1.2.03.010.02, que
registrava o débito do contribuinte junta a empresa “ZZA”, por conta de cessão de
direitos decorrente da conta de no 138, do Consórcio Nacional Scania e que NADA
tem a ver com o mútuo, embora a liquidação em espécie CREDITADA EM CONTA
CORRENTE DO BANCO DO BRASIL, tenha sido de fato baixada indevidamente
nessa conta contábil, tendo sido regularizado este lançamento em janeiro de
2010, fora portanto, do escopo do trabalho fiscal.
Assim, restabelecida a realidade dos fatos, NÃO HÁ o que falar em pagamento de
“despesas pessoais de Edson Osimar Zambonetti” no montante de 2.885.227,93
pois, esse valor decorre de uma sucessão de erros, falhas e/ou omissões no
levantamento fiscal”.
Nesse aspecto, em relação ao tema a decisão de piso concluiu pelo seguinte:
“O impugnante ainda questiona os valores utilizados pela autoridade fiscal para
compor a base de cálculo dos rendimentos considerados pagos indiretamente.
Especificamente, alega que os valores de R$ 44.000,00 (04/02/2009) e R$
140.000,00 (16/02/2009) se tratam de débitos da conta contábil 5762 –
1.1.2.03.003.08 – Empréstimo Z Security e que o valor de R$ 14.756,31
(05/06/2009) se refere ao débito da conta 3050 – Cheques a Pagar. Também alega
que o valor de R$ 880,00 (20/02/2009) não informa a origem e a motivação de
sua inclusão.
No Anexo 1 elaborado pela autoridade fiscal (fl. 131) foram indicados como
débitos à conta contábil no 1.2.1.03.009.01 os valores de R$ 44.000,00 (Vlr TED BB
p Z Security), em 04/02/2009, de R$ 140.000,00 (Vlr TED Safra p Z Security), em
16/02/2009 e de R$ 880,00 (Vlr TED ZZA p Z Security), em 20/02/2009.
De igual forma, os registros no valor total de R$ 14.756,31 (Pgto Edson) de
05/06/2009, foram constatados como efetuados à débito da mesma conta
contábil.
Entretanto, os documentos juntados pelo impugnante (fls. 171 e 208) informam
não haver os referidos registros na conta contábil em questão.
Cumpre ressaltar que o lançamento fiscal baseou-se na documentação
apresentada pela pessoa jurídica autora dos registros contábeis após intimação a
ela regularmente cientificada.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
10
Consta do Anexo 1 do termo de verificação fiscal (fl. 131) que os lançamentos em
questão restavam escriturados na conta “Créditos EOZ”, cujo código era no
1.2.1.03.009.01.
O comparativo apresentado pelo fiscalizado à fl. 171 não é claro, vez que informa
no histórico da conta 5851 (1.1.2.03.009.01) os registros de lançamento efetuados
pela autoridade fiscal (“Vlr TED BB p z Security”, “Vlr TED Safra p Z Security”, “Vlr
TED ZZA p Z Security” e “Pgto Edson"), no entanto, com os valores zerados.
Há uma certa confusão do impugnante à medida que a conta citada pela
autoridade fiscal é a de no 1.2.1.03.009.01, e não, 1.1.2.03.009.01.
Ademais, a lista de lançamentos relativos à conta “5851 – 1.1.2.03.009.01 –
Créditos EOZ”, anexada às fls. 208 a 210 não traz qualquer comprovação de sua
origem, bem como, não traz a assinatura de seus emitentes.
Como já dito, após realizar os devidos ajustes, a autoridade fiscal considerou os
lançamentos da conta contábil no 1.1.2.03.009.01 (Créditos EOZ), como omissão e
rendimentos do contribuinte, discriminando, individualmente, cada lançamento
ocorrido na respectiva conta (fl. 131).
O Anexo 1 do termo de verificação fiscal é cristalino nesse sentido e configura-se
como legítimo documento emitido pela autoridade fiscal calcado nas provas e
esclarecimentos prestados pela pessoa jurídica responsável pelos registros
contábeis. Com isso, as informações contábeis ali apostas gozam de presunção de
legitimidade.
Por outro lado, as informações identificadas pela fiscalização como possível
rendimento foi repassado pelo próprio recorrente. Com isso, como forma de justificar as
transações realizadas que:
Outra percepção visivelmente equivocada apresentada pelo ilustre agente fiscal,
se refere à afirmação incorreta de que haveria uma redução do saldo com R$
341.866,68 de lançamentos a crédito, pois, em primeiro lugar, ESTE NÃO É O
ESPELHO do que foi contabilizado no razão da empresa e as justificativas
apresentadas para a pretensa reclassificação são infundadas, senão vejamos.
Ora, se o próprio agente fiscal afirma que houve uma “cessão de direitos”, onde o
recorrente passou a ser o titular dos direitos sobre a cota do Consórcio Nacional
Scania, a partir de 16/03/2009, o que é absolutamente verdadeiro, porque o
ilustre agente fiscal, pretende desqualificar os valores devolvidos “pelo
consórcio”, em agosto de 2009 – 3 parcelas de R$ 4.017,58 – R$ 16.070,31 -
DEPOSITADOS em contas correntes bancárias da “ZZA Securitizadora S/A”, cujo
TITULAR DO DIREITO DE DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE é o Sr. EDSON OSIMAR
ZAMBONETTI?
O Sr. Edson Osimar Zambonetti, que nas palavras do próprio agente fiscal,
adquiriu os direitos sobre a quota 138 do Consórcio Nacional Scania em
06/03/2009, na opinião desse ilustre agente, não poderia exercer seu legítimo
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
11
direito de solicitar que o Consórcio Nacional Scania efetivasse a “devolução de
valores pelo encerramento do grupo de consórcio” por sua conta e ordem, para a
liquidação de sua dívida pessoal?
A absurda vã tentativa de desqualificação do pagamento, LEGITIMAMENTE
efetuado através de CRÉDITO EM CONTA CORRENTE da mutuante (ZZA), em nome
do mutuário (Edson), por parte da administradora do consórcio, por conta e
ordem deste é lamentável.
Continuando suas considerações no Termo de Verificação Fiscal, o agente fiscal
procura desqualificar o lançamento de baixa por compensação do valor de R$
36.369,54, conforme suas próprias palavras “de saldo remanescente de
empréstimo feito em nome de Edson para a ZZA, de acordo com cessão de
direitos apresentada na resposta ao Termo de Início de Fiscalização”.
Quanto a essas alegações de que a fiscalização teria afirmado que “convém
ressaltar que esses saldos compensados se originaram de valores utilizados pela “ZZA” em suas
operações, originados da utilização de crédito disponibilizado pelas instituições financeiras nas
contas correntes de Edson”, verifico que o fato de haver alegação ou apuração da operação citada,
não permite concluir de maneira sólida que as comprovações para identificação do valor devido
teriam sido de fato ocorrido.
Aprofundando os elementos da autuação e as razões de defesa, com análise de
todos os fatos acima expostos, é relevante ressaltar que os Saldos de 31/12/2008, da Conta
1.1.2.03.009.01, identificados como “Créditos EOZ”, foi registrado na contabilidade como mútuo,
tendo, conforme informações do Termo de Verificação Fiscal, autuação de ofício para exigência de
IOF, em desfavor da ZZA Securitizadora S/A., havendo informações no presente da abertura do
Processo Administrativo 13971.722138/2013-51.
Com isso, possui também uma certa razão o recorrente, já que a fiscalização pode
ter tido conclusão diferente para mesmos fatos, já que saldo da conta “1.1.2.03.009.01 – Créditos
EOZ, pode ter sido considerado mútuo, com exigência de IOF, e os fatos lançados na presente
autuação de pessoa física pode ter sido considerados “pagamentos indiretos”, e contabilizado
como renda.
Nesse sentido, então é possível que a fiscalização de fato pode ter considerado a
operação de mútuo de certa forma, pois exige da pessoa jurídica envolvida na operação tributo
que entende devido, decorrente da operação praticada entre os interessados, incluindo o próprio
recorrente, e que também pode impactar na autuação da pessoa física, ora recorrente, ainda que
esses pagamentos tenham ocorrido de foram parcial, como citado pela fiscalização, conforme
transcrição de parte do relatório do TVF (-e-fl. 127):
“(...) Assim, fica claro não ter havido pagamento parcial de mútuo, primeiro por
não ter havido pagamento, segundo por não se tratar de mútuo, pois fica
evidente a intenção de não saldar a obrigação, posto que a dívida nunca foi
reconhecida na DIRPF e sua quitação até hoje não aconteceu.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
12
Se no futuro houvesse o perdão desta dívida, como ela não está reconhecida na
DIRPF, este perdão não teria o necessário reflexo como receita para o fiscalizado.
Seria a solução perfeita para auferir receita sem tributação, além dos lucros
distribuídos: sob o manto de um empréstimo. O que deve ter acontecido, vez que
a dívida declarada (R$ 230.476,00) foi baixada na DIRPF de 2010 e não foi
declarada como renda suficiente para quitação do saldo não declarado.
As DIRPF dos anos seguintes também não registram o pagamento do saldo da
conta 1.2.1.03.009.01 - Creditos EOZ. Para reforçar ainda mais a argumentação da
fiscalização, não foram declarados rendimentos suficientes, nestas DIRPF, que,
somados, pudessem quitar a dívida não declarada.
De igual forma, também constatei dos autos que não estão juntados ao processo a
citada DIRPF, pela fiscalização.
No que diz respeito as deduções indevidas, existem outras dúvidas, tais como dos
valores informados como “baixados” pela pessoa jurídica, e se esse teve a formalização devida, ou
comprovações que pudessem dar respaldo às alegações do recorrente, bem como para fins de
comprovação do critério adotado no computo dos valores mensais que teriam sido, segundo a
empresa envolvida na operação, e alegado pelo recorrente, compensados os saldos credores com
os saldos devedores dos meses anteriores do ano-calendário de 2009. Portanto, não ficou
esclarecido sobre as transações dos valores recebidos/pagos à Cooperativa Bluecredi, no que diz
respeito à operação de mútuo.
Nessas circunstâncias, a apuração dos fatos narrados pode ser afastada por meio de
diligência, em que necessita trazer aos autos mais informações pela autoridade lançadora e pelo
sujeito passivo para esclarecimentos quanto ao fato gerador do IR.
Ressalta-se que o respectivo encaminhamento não tem por objetivo oportunizar a
simples nova juntada de documentos pelo recorrente, mas sanar dúvidas do julgador e do
colegiado.
Conforme as regras do PAF e precedentes orientativos deste Tribunal
Administrativo, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação.
Nesse sentido, após amplo debate pelo colegiado, restaram dúvidas acerca dos
fatos e provas do presente processo, no que diz respeito à operação realizada, dos registros
contábeis feitos, e dos fatos que levaram à conclusão da presente autuação fiscal, e com isso
existe a necessidade de obter mais informações para o desfecho do litígio administrativo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que sejam
providenciados os seguintes esclarecimentos:
1.
Que a Unidade Preparadora proceda com as seguintes instruções:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.052 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
13
1.1.
juntar as DIRPFs do contribuinte desde a origem até a extinção do mútuo;
1.2.
informar o resultado da autuação reflexa realizada nas empresas ZZA
Securitizadora e Z Security;
1.3.
informar os impactos no presente lançamento do julgamento da autuação
reflexa, Processo Administrativo 13971.722138/2013-51, que trata da exigência de
IOF;
2.
A Unidade Preparadora providencie a intimação do contribuinte, ora
recorrente, para que preste esclarecimentos, oportunizando a juntada dos seguintes documentos:
2. 1. comprovantes de todos os registros do mútuo e quitações, desde sua origem
até sua quitação; relacionar e comprovar os valores recebidos/pagos à Cooperativa
Bluecredi àqueles referentes à operação de mútuo;
2.2.
informar como o mútuo foi registrado em suas DIRPFs, desde a origem até a
extinção, apresentando comprovantes;
2.3.
informar como o mútuo foi registrado na contabilidade da empresa
mutuante, desde a origem até a extinção;
2.4.
prestar informações relacionadas ao pagamento de IOF;
2.5.
caso queira, junte ao processo documento que possa comprovar as
alegações trazidas em seu recurso.
Por fim, solicita-se à Unidade Preparadora que seja elaborado relatório conclusivo,
com base nas informações solicitadas e aquelas prestadas pelo Contribuinte, cotejando com a
autuação, objeto do presente processo.
Após, dê-se vista ao sujeito passivo para manifestação ao relatório conclusivo, para
que, havendo interesse, manifeste-se sobre as informações prestadas pela autoridade lançadora.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 272
DF CARF MF
Original